Tribunal: TJBA
Processo: 0504621-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504621-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: Banco J Safra SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE QUANTO A QUESTÕES JÁ DECIDIDAS FAVORAVELMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0504621-04.2019.8.05.0001 (
ID 21431259
), que deu parcial provimento ao apelo para: (i) limitar os encargos moratórios à multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês; e (ii) determinar a restituição simples de valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação. A sentença de origem, proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, havia julgado improcedentes os pedidos iniciais (
ID 51234689
). O agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal da apelação. No mérito, reitera a legalidade dos encargos contratuais e impugna a condenação à restituição de valores. A parte agravada apresentou contrarrazões (
ID 76634572
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do recurso quanto à alegação de ausência de dialeticidade e à existência de interesse recursal; (ii) analisar a legalidade da limitação dos encargos moratórios e da restituição simples de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não preenche requisito de admissibilidade quanto a diversos pontos impugnados, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada já havia acolhido os pedidos do agravante em tais aspectos.
4. O interesse recursal exige necessidade e utilidade da medida judicial para modificação do julgado, o que não se verifica quando a decisão atacada é favorável ao recorrente.
5. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a alegação não foi suscitada no momento oportuno, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sendo incabível sua análise em sede de agravo interno.
6. O art. 1.021, § 1º, do CPC autoriza julgamento monocrático de agravo interno quando ausente fundamentação suficiente para reforma da decisão.
7. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros moratórios é nula, pois afronta o art. 406 do CC e o art. 161, § 1º, do CTN, sendo vedada sua capitalização, mesmo se pactuada.
8. A multa moratória deve observar o limite legal de 2%, conforme o art. 52, § 1º, do CDC, e os juros de mora devem respeitar o teto de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.
9. A restituição simples de valores pagos a maior está em conformidade com o Tema 929/STJ, considerando que a cobrança tida como indevida ocorreu antes da modulação dos efeitos fixada no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de impugnações a pontos já decididos favoravelmente ao recorrente.
2. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros moratórios é nula por ausência de amparo legal.
3. A multa moratória não pode ultrapassar o limite de 2% e os juros de mora devem observar o percentual máximo de 1% ao mês.
4. A restituição simples de valores indevidamente pagos é aplicável quando a cobrança ocorreu antes da modulação temporal fixada no Tema 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e V, “a” e “b”, 1.009, § 1º, 1.010, II e III, 1.021, § 1º; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, art. 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, Tema 929, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO
e, na extensão conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)